Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-69.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial –– Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada, sendo comprovada a fraude na sua realização - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial –– Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada, sendo comprovada a fraude na sua realização - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser majorado – Sentença reformada em parte para tanto - Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001940-69.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante JAIME
FRANCISCO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-69.2018.8.26.0222 -Voto no
2
VOTO No 44.449
APELAÇÃO No 1001940-69.2018.8.26.0222
COMARCA DE GUARIBA
APTE.: JAIME FRANCISCO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de indenização por danos morais Procedência parcial

Contratação
de
empréstimo
consignado
negada
pelo
demandante Existência e legitimidade desta contratação não
evidenciada, sendo comprovada a fraude na sua realização -
Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art.
5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil
Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que
merece ser majorado Sentença reformada em parte para tanto -
Recurso da autora provido em parte.
A r. sentença (fls. 146/150) proferida pelo douto
Magistrado Daniela Dias Graciotto Martins, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
JAIME FRANCISCO DA COSTA contra BANCO BMG S/A, nos seguintes
termos: a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes,
confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 13/14; b) condenar a
requerida a restituir, de forma simples, à parte autora os valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, valores que
deverão ser atualizados desde a data dos respectivos desembolsos e
acrescidos de juros legais de 1%, a partir da citação; e c) condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), acrescidos de correção monetária, conforme a Tabela Prática do
TJSP, desde a presente data até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e
de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Em consequência, julgo
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das
custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária, que arbitro em 10% do valor da condenação.”
Irresignado, apela o autor sustentando que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-69.2018.8.26.0222 -Voto no
3
reconhecida a ilegalidade dos débitos realizados em seu benefício
previdenciário, diante da constatação da falsidade de sua assinatura no
contrato apresentado pelo banco réu. Alega que em virtude da falha na
prestação dos serviços do réu, não pode usufruir integralmente de sua
aposentadoria. Afirma que houve a diminuição de seu poder aquisitivo, por
isso, restou acertadamente reconhecido que teria direito ao recebimento de
indenização por danos morais. Ressalta, entretanto, que o valor fixado a título
de danos morais se mostra irrisório, merecendo ser majorado. Argumenta que
o dano moral se amolda em dois efeitos que dele decorre, o punitivo e o
satisfativo, os quais devem obrigatoriamente ser levados em consideração na
fixação do 'quantum indenizatório'. Postula, por isso, a reforma da r.
sentença, para que a condenação a título de danos morais seja arbitrada em,
no mínimo, R$ 15.000,00 (fls. 153/163).
Recurso tempestivo, processado, recebido no duplo
efeito e respondido (fls. 170/175).
É o relatório.
A irresignação do autor merece ser parcialmente
provida.
Com efeito, é evidente que o autor sofreu graves
perturbações e transtornos em decorrência dos fatos em questão, posto que
foram suficientes para causar-lhe grande apreensão e privações, não somente
por envolverem descontos de valores de seu benefício previdenciário. mas
também por ter experimentado sérios dissabores ao ter que ajuizar a presente
demanda na tentativa de solução do problema junto ao banco réu, para afastar
a cobrança de valores indevidos lançados no referido benefício
previdenciário, o que restou acolhido no seu julgamento. É inegável que tais
fatos não podem ser considerados como “meros dissabores” ou “percalços da
vida cotidiana” atento ao desequilíbrio financeiro e emocional vivido pelo
demandante, principalmente em se tratando de pessoa idosa. E mesmo não
ocorrendo a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, é certo,
que configurou-se, no caso, a ocorrência de dano moral indenizável.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-69.2018.8.26.0222 -Voto no
4
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere das seguintes ementas de julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07,
DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla
e genérica o direito ao ressarcimento, e no art. 186 do Código Civil, mas
também no art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-69.2018.8.26.0222 -Voto no
5
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
presente ação e foi supra ressaltado, notadamente tendo-se em vista que
houve o desconto, como afirmado e demonstrado pelo autor, do valor de R$
61,94, por alguns meses, por conta do empréstimo em questão, é de se
verificar que o montante arbitrado pela douta Magistrada (R$ 3.000,00)
merece ser majorado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser
atualizado monetariamente a partir do julgamento deste recurso (Súmula n.
362 do E. Superior Tribunal de Justiça), o qual mostra-se mais adequado para
efeito de reparação do dano aqui versado, por ter incidido sobre o benefício
previdenciário do autor. Este montante revela-se condizente com a gravidade
do abalo moral sofrido pelo demandante, com a condição social deste e com a
capacidade do ofensor, servindo, ainda, como fator de dissuasão. Não é o
caso de ser nem majorado para o importe estimado pelo demandante (R$
15.000,00), por ser, à evidência, excessivo e incondizente com a finalidade da
reparação em tela. Note-se, porém, que de acordo com a Súmula no 326 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em
sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001940-69.2018.8.26.0222 -Voto no
6
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, pois, que a irresignação do autor merece
ser acolhida em parte para o fim supra apontado, ficando mantida, no mais, a
r. sentença recorrida, inclusive em relação ao ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator